Tribunal: TJBA
Processo: 8020500-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020500-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

AGRAVADO: CRISTIANE DANTAS ABREU FERNANDES

Advogado(s)
:
ERIKA VALVERDE PONTES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A NOMEAÇÃO À PENHORA E INDEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. A INDICAÇÃO DE BEM A PENHORA DEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PENHORA EM DINHEIRO ACARRETARÁ REAL PREJUÍZO AO EXECUTADO. a Agravante NÃO SE DESINCUMBIU DESTE ÔNUS.
D
ECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O presente recurso foi interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução e a nomeação de garantia de bem à penhora. O pleito recursal é pela reforma do referido pronunciamento, aduzindo que a execução deve seguir o meio menos gravoso para o executado, razão pela qual deve ser aceito o imóvel indicado.

2.
De acordo com os arts. 835 e 829, §2º do CPC, a penhora deverá ocorrer preferencialmente em dinheiro, sendo admissível a indicação de outros bens caso seja menos oneroso para o executado e não cause prejuízos ao exequente.

3.
O entendimento firmado pelo STJ e dos demais Tribunais Pátrios, no entanto, é no sentido de que o devedor que pretende indicar bem a penhora deverá comprovar, de forma irrefutável, que a penhora em dinheiro poderá acarretar a quebra da empresa ou grave e irreparável dano.

4.
A Agravante não se desincumbiu deste ônus, não tendo demonstrado que a penhora em dinheiro lhe causará prejuízos. Inclusive, sequer juntou faturamento da empresa ou fluxo de caixa. Assim, considerando que a alegação genérica do princípio da menor onerosidade não autoriza a aceitação do bem nomeado à penhora em detrimento da constrição judicial forçada, conclui-se que o juízo a quo agiu com acerto ao indeferir, por ora, o pedido. O magistrado também agiu com acerto ao indeferir o pedido de suspensão, porque não foram preenchidos os requisitos do art. 919 do CPC, que, dentre outros, exige a garantia do juízo.

5
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8020500-96.2024.8.05.0000, oriundos da 13ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA

e, como Agravados,
DENISE GUIMARÃES FERNANDES, DANIEL GUIMARÃES FERNANDES e CRISTIANE DANTAS ABREU FERNANDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, n
os termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA